Tribunal: TJPA
Processo: 0814974-03.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814974-03.2023.8.14.0401

APELANTE: DHEEMME BRITO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação qualificada (CP, arts. 180, §§ 1º e 2º), aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a ser cumprida em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação para a modalidade culposa (CP, § 3º); e, após, (iii) a aplicação do § 5º do mesmo artigo, com a consequente isenção da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos permite a condenação do apelante pela prática do crime de receptação qualificada; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa e, consequentemente, a isenção da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de apreensão e entrega e do relatório de investigação policial.

4. A autoria está evidenciada por prova oral colhida sob contraditório, especialmente os depoimentos das vítimas, testemunhas e o interrogatório do próprio apelante, que confessou a negociação dos objetos furtados.

5. Comprovada a exposição de bens de origem criminosa em plataforma digital, em contexto de habitualidade, incide o tipo penal descrito no art. 180, §§ 1º e 2º, do CP, sendo presumido o conhecimento da origem ilícita dos objetos (presunção relativa – juris tantum), cabendo à defesa demonstrar o contrário (CPP, art. 156), ônus do qual não se desincumbiu.

6. A desclassificação para a forma culposa (CP, § 3º) depende da comprovação de desconhecimento da origem ilícita, o que não ocorreu. Também não se aplica o § 5º do art. 180, diante da ausência dos requisitos legais.

7. Jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que, em casos de receptação, incumbe à defesa provar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, não sendo suficiente a alegação genérica de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação criminal improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 469025/SC, Rel. Min. Felix Fischer, T5 – Quinta Turma, j. 13.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Dheemme Brito Almeida, inconformado com os termos da
r. sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e a substituiu por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, §§ 1° e 2°, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime para modalidade culposa, nos termos do artigo 180, §3°, do CP, e após, a fixação da pena base no mínimo e isenção da pena, consoante artigo 180, §5°, do CP (ID n° 28171537).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso (ID n° 28171539).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 32359957).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime para modalidade culposa, nos termos do artigo 180, §3°, do CP, e a fixação da pena base no mínimo e isenção da pena, consoante artigo 180, §5°, do CP (ID n° 28171537).

Pois bem.

Consta da denúncia (ID n° 28171467):

Narra o inquérito policial que embasa a presente denúncia que, no dia 30/07/2023, por volta das 19h30min as vítimas Suzanna Louise Rodrigues da Silva Cunha e Antonio Dredson Borges da Cunha tiveram sua residência furtada, com a subtração de: 01 (uma) televisão SAMSUNG 55 polegadas, número de série UN55AU7700; 01 (um) HD externo com case inscrito MyMax; 01 (uma) caixa amplificada Pulse Box; 01 (um) notebook SAMSUNG Essential, cor branco, modelo Note 13, 4GB; 01 (um) SSD Kingston 240 GB; 01 (um) celular SAMSUNG A5, cor rosa; algumas jóias.

As vítimas registraram o Boletim de Ocorrência Policial nº 00280/2023.106237-8, na Delegacia do Centro, Castanhal/PA.

No dia 31/07/2023, à noite, a vítima Suzanna Louise Rodrigues da Silva Cunha acessou o marketplace da rede social Facebook e visualizou a sua televisão, que havia sido subtraída, sendo posta à venda pelo denunciado DHEEME BRITO ALMEIDA, pelo valor de R$1.800,00(mil e oitocentos reais). Afirmou que reconheceu a televisão na sua foto na internet constava o seu email cadastrado, qual seja “suzannacunha1@gmail.com”.

Na manhã de 01/08/2023, as vítimas compareceram à Delegacia e informaram a equipe policial do ocorrido, bem como pediram a testemunha Jean da Cunha Nascimento, primo da vítima Antônio, que contatasse o denunciado demonstrando interesse em comprar o televisor e marcasse um encontro em Belém.

A testemunha Jean da Cunha Nascimento entrou em contato com o denunciado pelo marketplace e depois pelo número (91) 98122- 0325, marcando encontro com ele no Posto de Gasolina Chermont, na Av. Duque de Caxias, entre as 10h30min e 11h. Ao chegar ao local, reconheceu a televisão vendida como sendo a do seu primo Antônio, e informou a equipe policial da Delegacia do Município de Castanhal.

O policial civil Arthur Soares Guimarães e o investigador Yuri Vieira Cordeiro se dirigiram ao local e visualizaram o denunciado Dheemme com as testemunhas Cristiano Martins e Mariana Patrícia, negociando a televisão com a testemunha Jean, em um carro de marca/modelo Chvrolet Prisma, placa NSK3581, Chassi 9BGRJ6910AG242122, cor prata.

Os policiais realizaram a abordagem e localizaram a televisão das vítimas no banco de trás do carro, bem como o HD externo no porta malas. O denunciado e as testemunhas foram conduzidas à Delegacia do Marco para as devidas providências.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do delito, assumindo que compra, anuncia, negocia e vende, na internet, produtos comprados sem nota e em local conhecido por venda de produtos de origem ilícita. No mesmo sentido, afirmou que adquiriu os produtos em uma negociação com a testemunha Cristiano de Oliveira Martins.

Ademais, informou ter vendido o notebook das vítimas para a testemunha Patrício Barbosa Gonçalves.

A equipe policial foi até a residência da testemunha e o encontrou em sua posse, sendo que não tinha conhecimento acerca da origem ilícita do objeto.

Dessa forma, o Relatório de Extração de Dados (ID nº 99125634) e as circunstâncias do delito apontam que a atividade ilícita do denunciado é cotidiana e rotineira, possuindo inclusive conta em seu nome no “marketplace” da rede social “Facebook”. Assim, o denunciado efetivamente faz do crime a sua profissão.

O Juízo converteu a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva (ID nº 97998675), bem como indeferiu o pedido de revogação da prisão (ID nº 98188821).

Foi requerida a perícia de extração em aparelho de telefonia celular, sob o protocolo nº 2023.02.069324, a qual ainda se encontra em andamento, segundo pesquisa no sistema Pericia.Net.

O narrado na peça acusatória, restou corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em seu interrogatório, o apelante confirmou que estava vendendo os produtos furtados da residência das vítimas, porém que os bens foram adquiridos de Cristiano porque ele tinha brigado com a esposa e pretendia ir embora para o Estado de Santa Catarina. Que de fato estava oferecendo em sua conta de rede social, mas não sabia que os objetos eram furtados (ID n° 28171512). Que não se preocupou saber a origem dos objetos, porque conhecia Cristiano e a mãe dele, jamais imaginou que seriam furtados.

(ID n° 28171514).

Patrício Barbosa Gonçalves, em juízo, confirmou que comprou o notbook furtado da residência das vítimas e que foi negociado através da plataforma marketplace, do facebook, pelo valor de R$ 500,00 ou R$ 550,00. O equipamento não tinha nota fiscal e, que o acusado afirmou que era de seu uso pessoal. Dias após adquirir o bem, a polícia encontrou o seu endereço para recuperá-lo, momento em que tomou conhecimento de que havia sido enganado pelo acusado (ID n° 28171516).

O objeto material do delito pertencia ao casal Suzanna Louise Rodrigues da Silva Cunha e Antônio Borges da Cunha, que em juízo, relatou que a televisão havia sido furtada de dentro de sua residência e que, dias depois, ficou acompanhando os anúncios de venda na OLX e no marketplace do Facebook quando viu uma pessoa anunciando a venda de uma televisão igual a sua. Que pelas fotos postadas no anúncio, era possível ver imagens da tv ora ligada e ora desligada. Foi na foto da tv ligada que viu seu endereço de e-mail na tela e percebeu que a televisão era, de fato, sua. A partir de então, o casal foi até a delegacia registrar a ocorrência, inclusive com a apresentação das notas fiscais dos bens furtados e expostos à venda, oportunidade em que orientados pela polícia a negociar a compra do bem, como se fosse um cliente. A negociação foi tratada por Antônio e um primo dele, os quais demonstraram interesse em adquirir a televisão e marcaram de encontrar com o vendedor em um posto de gasolina, onde uma equipe da polícia já estava esperando para a realização do flagrante. O acusado foi preso e as vítimas conseguiram recuperar a televisão e o HD externo que também havia sido furtado de sua residência. Que não recuperaram celular, caixa de som, algumas joias e relógio, um prejuízo de mais ou menos dois mil reais (ID n° 28171516/28171518).

A testemunha Cristiano de Oliveira Martins também foi ouvida em juízo e relatou ter sido contratada por Dhemme para fazer o frete de uma televisão e, quando chegou ao local da entrega, a polícia os abordou (ID n° 28171518), que comprou um carro para fazer frete, mas no momento, nem está fazendo mais, devido essa situação. Que os policiais chegaram no objeto do crime, porque o acusado estava negociando em plataforma na internet (ID n° 28171520).

Arthur Soares Guimarães, policial civil, narrou que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, confirmou que a vítima compareceu na delegacia relatando que seus bens haviam sido furtados e estavam sendo anunciados à venda no facebook. E ainda, que a vítima reconheceu seu objeto por um detalhe que aparecia na foto do anúncio. Sobre a diligência do flagrante, disse que a própria vítima entrou em contato com o anunciante demonstrando interesse na compra da televisão e que, no dia marcado, o acusado foi preso na posse da tv negociada. Por fim, Arthur afirmou que o acusado confirmou ter vendido o notebook de propriedade da vítima e informou os dados comprador, possibilitando a localização dele (ID n° 28171520).

Como se depreende dos autos, ao contrário do que sustenta a Defesa, não há que se falar em insuficiência probatória. A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão e Entrega de Objetos (ID nº 28171359 – págs. 9 e 11), bem como pelo Relatório de Investigação da Polícia Civil (ID nº 28171360 – pág. 11).

A autoria também restou inequivocamente comprovada, com respaldo nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e nas declarações das próprias vítimas, colhidas durante a instrução criminal.

Embora o apelante tenha alegado, em sede de interrogatório, que desconhecia a origem ilícita dos bens que comercializava, não apresentou nenhuma prova apta a corroborar sua versão, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua responsabilidade penal.

Assim, restam devidamente configurados os elementos do tipo penal previsto no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, cuja redação segue transcrita:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada
§ 1º – Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:
Pena: reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º – Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Ademais, considerando que o réu foi preso em flagrante na posse de bem objeto de furto, após tê-lo anunciado em plataforma digital, forma-se, no caso concreto, presunção relativa (juris tantum) de conhecimento da origem criminosa, transferindo-se à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de demonstrar o desconhecimento da procedência ilícita, encargo do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes (...). (STJ - HC: 469025 SC 2018/0237687-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

Dessa forma, ao realizar o cotejo de todas as provas produzidas nos autos, constato que a condenação deve ser mantida, por estar lastreada em conjunto probatório robusto e harmônico, que evidenciou, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como pelas declarações prestadas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo, a materialidade delitiva e a autoria da apelante pelos crimes que lhe foram imputados. Nesse contexto, a tese defensiva apresentada não ultrapassa o mero inconformismo com a condenação.

Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal, uma vez que inexiste nos autos qualquer comprovação, por parte da defesa, da origem lícita dos bens ou da ausência de dolo, pressupostos necessários à configuração da receptação culposa.

Comprovada a incidência do artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, fica afastada a aplicação do § 5º do mesmo dispositivo legal, já que, além de não haver desclassificação para a forma culposa, o apelante não preenche os demais requisitos exigidos para tanto.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação, e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 22/02/2026